Tribunal: TJPA
Processo: 0233242-13.2016.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2020-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0233242-13.2016.8.14.0301
APELANTE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD, BIS PROMOCOES LTDA - EPP

APELADO: BIS PROMOCOES LTDA - EPP, ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0233242-13.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BIS PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA E OUTROS

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. DUPLA APELAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. LEGITIMIDADE ATIVA DO ECAD PARA ATUAR EM JUÍZO EM PROL DOS DIREITO AUTORAIS. DECORRENTE DA LEI N. 9.610/98. PRECEDENTES STJ. ATUAÇÃO DO ECAD DEVE OBSERVAR NORMA JÁ ESTABELECIDA, SENDO INCABÍVEL QUE O PODER JUDICIÁRIO ASSUMA A FUNÇAO DO LEGISLADOR AUTORIZANDO O ECAD A ADENTRAR EM EVENTOS FUTUROS E INCERTOS PROMOVIDOS PELO RÉU. PRESCRIÇÃO. TRÊS ANOS. PRECEDENTE STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM ARCADOS PELO AUTOR. RÉU DECAIUI MINIMAMENTE DO PEDIDO. AMBOS OS RECURSO SÃO CONHECIDOS E DESPROVIDOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I – APELAÇÃO INTERPOSTA POR EMPRESA DE EVENTOS – CONHECIDA E DESPROVIDA - Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, conforme previsão do art. 99 da Lei n. 9.610/98 – Precedentes STJ. Portanto, não há como afastar a condenação ao pagamento decorrente de direitos autorais pela veiculação de músicas em eventos.

II – APELAÇÃO INTERPOSTA POR ECAD – CONHECIDA E DESPROVIDA – Confirmação de liminar para adentrar em eventos futuros exercendo função fiscalizadora – pedido não atendido - a atuação do ECAD deve ser limitada à previsão legal, inclusive em relação a fiscalização a ser exercida quanto a veiculação ou reprodução de conteúdo musical, sendo incabível que uma decisão judicial se atenha a eventos futuros e incertos, pois o que caberia ao Poder Judiciário seria julgar a inobservância da norma e não atuar como se legislador fosse. Prescrição aplicada ao caso – três anos – art. 206, § 3º, V, do Código Civil - Precedente STJ. Honorários advocatícios a serem arcados pelo autor – réu decaiu minimamente do pedido – art. 86, parágrafo único CPC/15.

III – Manutenção da sentença. Ambos os Recursos são conhecidos e desprovidos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0233242-13.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BIS PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA E OUTROS

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta BIS PROMOÇOES LTDA

e APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de sentença do juízo da 11ª Vara Cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de BIS PROMOÇOES LTDA.

Na sentença, houve parcial procedência ao pedido autoral, reconhecendo-se a prescrição de parte das cobranças atinentes a veiculação de música referente a eventos musicais, ocorrido há mais de três anos da data de ajuizamento da demanda. Mas houve condenação ao pagamento dos valores de R$ 193.235,97 (cento e noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco mil e noventa e sete centavos), referente aos eventos, cuja cobrança não estava prescrita. (2278348 - Pág. 1).

BIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA interpôs apelação, alegando que não há como aceitar os termos de verificação produzidos pelo ECAD, pois os seus agentes não gozam de fé pública. Questiona a legitimidade do ECAD para arrecadar e distribuir os valores referentes a utilização pública dos direitos autorais. Comenta que a forma adotada pelo Brasil para a fixação de preços de direitos autorais é absolutamente arbitrária e monopolista, pois o ECAD é uma associação privada pretende gozar de uma soberania que nem o Estado possui. Afirma que o Ecad não possui poder para regulamentar a lei e impor multas e exigir valores monetários referentes aos direitos autorais, sendo esta atividade inerente ao Estado, praticado por agente público com função pública de fiscalização. Requereu o afastamento da condenação frente a ilegitimidade ativa e o provimento do recurso. (Id n. 2278350 - Pág. 1)

O Escritório de arrecadação e distribuição - ECAD, também interpôs recurso de apelação (id n. 2278350 - Pág. 1). Requereu a reforma da sentença para que fosse mantida a decisão liminar, anteriormente deferida, para que os fiscais do ECAD fossem autorizados a ingressar nos locais de eventos promovidos pelo Apelado (BIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA), a fim de exercerem a fiscalização de eventos futuros, com o intuito de verificarem o valor a ser cobrado à título de direitos autorais. Aduz, ainda, o recorrente que não ocorreu a prescrição, em relação aos direitos autorais relacionados aos eventos indicados na inicial, afirmando que o prazo prescricional seria de 5 anos e não de 3 anos. Aduziu ainda que caberia ao apelado o pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que foram condenados ao pagamento de quatro eventos indicados na inicial e ainda requereu a redução do
quantum
que lhe foi atribuído com relação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Contrarrazões ao recurso de apelação (id n. 2278352 - Pág. 1), pleiteando pelo não conhecimento do recurso de apelação, frente a não impugnação específica da sentença. No mérito, requer a manutenção da sentença.

BIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA não apresentou contrarrazões (id n. 2278353 - Pág. 1).

É o relatório.

À secretaria, para inclusão do feito em pauta de julgamento. Via Plenário virtual

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARAGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0233242-13.2016.8.14.0301

APELANTE/APELADO: BIS PROMOCOES LTDA - EPP

ADVOGADO: JORGE LUIZ BORBA COSTA E OUTROS

APELADO: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO - ECAD

ADVOGADO: FABRICIO BENTES CARVALHO E OUTROS

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta BIS PROMOÇOES LTDA

e APELAÇÃO CÍVEL interposta por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de sentença do juízo da 11ª Vara Cível e empresarial de Belém, nos autos da ação de obrigação de fazer e de pagar ajuizada por ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD em face de BIS PROMOÇOES LTDA.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR BIS PROMOÇÕES LTDA

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

Deixo de acatar o alegado em contrarrazões, onde o apelado requereu o não conhecimento do recurso de apelação, afirmando que apelo não se voltou especificamente contra a sentença. Contudo, apesar de o recurso não tratar especificamente sobre o cabimento da condenação e seu
quantum
, adentrou na esfera da legitimidade ativa, sendo este um ponto que pode ser abordado em qualquer tempo e grau de jurisdição.

No caso dos autos busca o recorrente a reforma da sentença para afastar a condenação ao pagamento de R$ 193.235,97 (cento e noventa e três mil, duzentos e trinta e cinco mil e noventa e sete centavos), decorrente de direitos autorais pela veiculação de músicas em eventos, trazendo o argumento de que o ECAD seria parte ilegítima para atuar no polo ativo da demanda.

No entanto,
o
ECAD
é uma associação civil constituída por associações que tem a finalidade de defesa e cobrança dos direitos
autorais,
nos termos do que prevê o art. 99 da Lei 9.610/1998 e possui legitimidade para realizar a cobrança de direitos autorais decorrentes da retransmissão de música em eventos e espetáculos diversos.

Vejamos o art. o art. 99 da Lei 9.610/1998:

Art. 99. A arrecadação e distribuição dos direitos relativos à execução pública de obras musicais e literomusicais e de fonogramas será feita por meio das associações de gestão coletiva criadas para este fim por seus titulares, as quais deverão unificar a cobrança em um único escritório central para arrecadação e distribuição, que funcionará como ente arrecadador com personalidade jurídica própria e observará os §§ 1º a 12 do art. 98 e os arts. 98-A, 98-B, 98-C, 99-B, 100, 100-A e 100-B

§ 1º O ente arrecadador organizado na forma prevista no caput não terá finalidade de lucro e será dirigido e administrado por meio do voto unitário de cada associação que o integra
.

§ 2º O ente arrecadador e as associações a que se refere este Título atuarão em juízo e fora dele em seus próprios nomes como substitutos processuais dos titulares a eles vinculados

§ 3º O recolhimento de quaisquer valores pelo ente arrecadador somente se fará por depósito bancário.

§ 4º A parcela destinada à distribuição aos autores e demais titulares de direitos não poderá, em um ano da data de publicação desta Lei, ser inferior a 77,5% (setenta e sete inteiros e cinco décimos por cento) dos valores arrecadados, aumentando-se tal parcela à razão de 2,5% a.a. (dois inteiros e cinco décimos por cento ao ano), até que, em 4 (quatro) anos da data de publicação desta Lei, ela não seja inferior a 85% (oitenta e cinco por cento) dos valores arrecadados
.

§ 5º O ente arrecadador poderá manter fiscais, aos quais é vedado receber do usuário numerário a qualquer título.

§ 6º A inobservância da norma do § 5o tornará o faltoso inabilitado à função de fiscal, sem prejuízo da comunicação do fato ao Ministério Público e da aplicação das sanções civis e penais cabíveis.

§ 7º Cabe ao ente arrecadador e às associações de gestão coletiva zelar pela continuidade da arrecadação e, no caso de perda da habilitação por alguma associação, cabe a ela cooperar para que a transição entre associações seja realizada sem qualquer prejuízo aos titulares, transferindo-se todas as informações necessárias ao processo de arrecadação e distribuição de direitos

§ 8º Sem prejuízo do disposto no § 3º do art. 98, as associações devem estabelecer e unificar o preço de seus repertórios junto ao ente arrecadador para a sua cobrança, atuando este como mandatário das associações que o integram.

§ 9º O ente arrecadador cobrará do usuário de forma unificada, e se encarregará da devida distribuição da arrecadação às associações, observado o disposto nesta Lei, especialmente os critérios estabelecidos nos §§ 3º e 4º do art. 98.

Sobre a legitimidade do ECAD para atuar em juízo na defesa dos direitos autorais, vejamos os julgados do STJ:

DIREITOS AUTORAIS E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EVENTO PÚBLICO. FESTIVAL, COM EXECUÇÃO DE MÚSICAS, PROMOVIDO POR PREFEITURA MUNICIPAL. COBRANÇA, PELO ECAD, DE DIREITOS AUTORAIS, RELATIVAMENTE À EXECUÇÃO DE OBRAS PROTEGIDAS, QUE NÃO SÃO DE DOMÍNIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. DIREITOS PATRIMONIAIS, DE CARÁTER PRIVADO. PROVEITO ECONÔMICO PARA EXIGIBILIDADE. DESNECESSIDADE, EM VISTA DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ESTIPULAÇÃO, PELO JUDICIÁRIO, SEM SUPEDÂNEO LEGAL, DE FÓRMULA PARA COBRANÇA DOS DIREITOS PATRIMONIAIS DOS CRIADORES DA OBRA INTELECTUAL. DESCABIMENTO. FATOS QUE ANTECEDEM À LEI N. 12.853/2013. ESTABELECIMENTO DE MULTA INTITULADA MORATÓRIA, NO REGULAMENTO DE ARRECADAÇÃO, SEM PREVISÃO LEGAL. MANIFESTA IMPOSSIBILIDADE.

1.
O Ecad é entidade organizada e administrada por associações de titulares de direitos autorais, cumprindo a ele realizar a arrecadação e a distribuição de direitos autorais decorrentes da execução pública de composições musicais ou literomusicais e de fonogramas, nos termos do art. 99 da Lei n. 9.610/1998, possuindo legitimidade para defender em juízo ou fora dele a observância dos direitos autorais em nome de seus titulares
(§ 2º).

2.
Cuidando-se de relação de direito privado, cabe, em regra, à míngua de regulamentação legal específica, aos titulares de direitos de autor, ou às associações que os representam, a elaboração da tabela de valores correspondentes à retribuição a ser cobrada pela utilização das obras musicais.

3. Dessarte, embora em linha de princípio não possa ser descartada a possibilidade de o Poder Judiciário intervir na relação jurídica quando acionado, a fim de corrigir eventuais abusos no tocante à cobrança de direitos autorais - v.g., cobrança em valor extorsivo que constitua sério obstáculo ao acesso ao bem cultural, ou mesmo à realização de eventos (livre iniciativa), a depender do exame de cada caso concreto-, "[o] autor pode cobrar sponte sua os seus direitos autorais, bem como doar ou autorizar o uso gratuito, dispondo de sua obra da forma como lhe aprouver, desde que, antes, comunique à associação de sua decisão, sob pena de não afastar a atribuição da gestão coletiva do órgão arrecadador" (REsp 1114817/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 03/12/2013, DJe 17/12/2013).

4. Houve substancial alteração do ordenamento jurídico com a edição da Lei n. 9.610/1998, pois o art. 68 do novo diploma legal revela a subtração, quando comparado com a lei anterior, da cláusula "que visem a lucro direto ou indireto" como pressuposto para a cobrança de direitos autorais.

5. No caso, além dos direitos patrimoniais, o Ecad está a cobrar multa intitulada "moratória", com imposição que, por ocasião dos fatos, não tinha nenhum supedâneo legal. Com efeito, é manifestamente arbitrária e abusiva a cobrança de multa unilateralmente estipulada pelo Ecad, visto que não tem suporte em lei, e não há nem mesmo relação contratual entre as partes.

6. Recurso especial parcialmente provido.

(REsp 1190647/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 04/08/2015)

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. DIREITOS AUTORAIS. ECAD. LEGITIMIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA AO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO. INCIDÊNCIA DA S.7/STJ.

1. A simples reiteração dos argumentos anteriormente refutados não se mostra apta à reforma da decisão agravada.

2. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem contradições, deve ser afastada a alegada violação ao art. 535 do Código de Processo Civil.

3. A tese defendida no recurso especial quanto à inexistência de intuito procrastinatório nos embargos de declaração opostos ainda em primeira instância, no caso em exame, esbarra no enunciado 7 da Súmula do STJ.

4. Tem o ECAD legitimidade ativa para promover ação em defesa dos direitos de autores de obras musicais, independentemente de prova de filiação ou autorização dos titulares.

5. É pacífico o entendimento desta Corte quanto à legitimidade do ECAD para fixar critérios relativos ao montante devido a título de direitos autorais.

6. Agravo regimental a que se nega provimento.

(AgRg no AREsp 61.148/MA, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2015, DJe 25/06/2015)

Por todo o exposto, não merece guarita o recurso de apelação, interposto por BIS PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA, o qual NEGO PROVIMENTO.

APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO – ECAD

Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

O Escritório de arrecadação e distribuição - ECAD, nas razões recursais, requereu a reforma da sentença para que fosse mantida a decisão liminar, anteriormente deferida, para que os fiscais do ECAD fossem autorizados a ingressar nos locais de eventos promovidos pelo Apelado (BIS PROMOÇÕES), a fim de exercerem a fiscalização de eventos futuros, com o intuito de verificarem o valor a ser cobrado à título de direitos autorais. Aduz, ainda, o recorrente que não ocorreu a prescrição, em relação aos direitos autorais relacionados aos eventos indicados na inicial, afirmando que o prazo prescricional seria de 5 anos e não de 3 anos. Aduziu ainda que caberia ao apelado o pagamento de honorários sucumbenciais, considerando que foram condenados ao pagamento de quatro eventos indicados na inicial e ainda requereu a redução do
quantum
que lhe foi atribuído com relação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Não merece prosperar o pleito do recorrente em relação a manutenção da liminar, que visava possibilitar ao ECAD o acesso aos locais de eventos que fossem realizados pelo apelado, a fim de obter informações sobre as particularidades do evento (quantidade do público e bilheteria , tipo de execução musical, roteiro musical e receitas auferidas) para que atuassem na sua função fiscalizadora.

A atuação do ECAD deve ser limitada à previsão legal, inclusive em relação a fiscalização a ser exercida quanto a veiculação ou reprodução de conteúdo musical, sendo incabível que uma decisão judicial se atenha a eventos futuros e incertos, pois o que caberia ao Poder Judiciário seria julgar a inobservância da norma e não atuar como se legislador fosse, sendo incabível o pleito do recorrente que pretende adentrar em qualquer evento futuro e incerto promovido pelo recorrido, a fim de fiscalizar as particularidades do evento para aplicar a cobrança referente a direitos autorias.

Com relação a prescrição, o prazo a ser aplicado é o de 3 (três) anos, conforme entendimento firmado no STJ, não podendo aplicar o prazo de 5 (cinco) anos como pretende o recorrente, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO AUTORAL. VIOLAÇÃO. ECAD. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRETENSÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 206, § 3º, V, DO CÓDIGO CIVIL.

1.
A cobrança em juízo dos direitos decorrentes da execução de obras musicais sem prévia e expressa autorização do autor envolve pretensão de reparação civil, a atrair a aplicação do prazo prescricional de 3 (três) anos de que trata o art. 206, § 3º, V, do Código Civil,
observadas as regras de transição previstas no art. 2.028 do mesmo diploma legal, não importando se tal pretensão é proveniente de relações contratuais ou extracontratuais.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1490387/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/05/2017, DJe 01/06/2017)

Portanto, deve permanecer inalterada a sentença com relação a análise do prazo prescricional e o consequente reconhecimento de que os eventos ocorridos entre os anos de 2010 e 2011 já encontram-se prescritos com relação ao quantum decorrente de direitos autorais, devendo continuar as cobranças referente a direitos autorais em relação aos eventos “aviões do forró – 13/12/2014”; “gigantes do samba – 30/04/2015”; NX ZERO e Projota – 16/05/2015” e “Arraiá dos aviões – 03/06/2015”.

Com relação aos honorários sucumbenciais, o julgador singular considerou que a parte ré teria decaído de parte mínima, atribuindo apenas ao autor – ora apelante - o pagamento de honorários sucumbenciais na ordem de 15% sobre o valor atualizado da causa e este requer que seja reconhecida a sucumbência recíproca e a redução do quantum da verba honorária.

Não assiste razão ao recorrente, uma vez que dentre os vinte cinco eventos listados na petição inicial, os quais pretendia o recebimento dos valores decorrentes de direitos autorais, apenas 4 foram concedidos, já que a pretensão em relação aos demais já encontrava-se prescrita. Além disso, os pedidos liminares também não foram confirmados na sentença.

Nesse sentido, vejamos:

Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. exibição de documento e indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para acolher o pedido de exibição. Apelação do réu. Réu que apresentou documentos suficientes a comprovar a origem da dívida
. Pretensões declaratória e indenizatória julgadas improcedentes. Inteligência do artigo 86, parágrafo único, do CPC. Autora que decaiu em maior parte de seu pedido. Réu que se saiu vencedor, decaindo em parte mínima do seu pedido. Sucumbência pela autora. Sentença
reformada em parte. Recurso parcialmente provido.

(TJSP; Apelação Cível 1001548-28.2018.8.26.0191; Relator (a): Virgilio de Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ferraz de Vasconcelos - 3ª Vara; Data do Julgamento: 20/09/2019; Data de Registro: 20/09/2019)

Portanto, correta a sentença que reconheceu que o réu – ora apelado – decaiu minimamente, devendo os honorários advocatícios serem arcados pela parte autora – ora apelante. Considerando ainda que o patamar de 15% sobre o valor da causa se mostra adequado ao previsto no art. 85 do CPC/15, deve permanecer a condenação em honorários advocatícios da forma como fora lançada na sentença, observando o regramento do parágrafo único do art. 86 do CPC/15.

Por todo o exposto, não merece guarita o recurso de apelação, interposto por Escritório de arrecadação e distribuição - ECAD, o qual NEGO PROVIMENTO.

CONCLUSÃO

1)

RECURSO INTERPOSTO POR BIS PROMOÇÕES E EVENTOS – CONHECIDO E DESPROVIDO

2)

RECURSO INTERPOSTO POR ESCRITÓRIO DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO - ECAD – CONHECIDO E DESPROVIDO

A ambos os recursos de apelação nega-se provimento, devendo permanecer inalterada a sentença.

É como voto.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 09/11/2020